Tribunal: STF
Processo: ARE 1372033
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. MULTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ABANDONO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR PERÍODO SUPERIOR A 5 (CINCO) ANOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL DO DEBATE. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça Estadual, maneja agravo o Estado do Paraná. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão.



    Nas razões do extraordinário, o recorrente, com base no art. 102, III, da Lei Maior, pretende a revisão do julgado que julgou extinta a execução fiscal por abandono do processo administrativo. Alega prevalência da tutela do interesse público.



    Aparelhado o recurso na violação do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná reformou a decisão agravada e acolheu a objeção de pré-executividade, “ao efeito de declarar a nulidade do processo administrativo relativo ao auto de infração ambiental nº 00045128 (lavrado em 07/02/2004), restando julgada extinta a execução fiscal, devendo o Estado providenciar o cancelamento da CDA”. 



    O acórdão possui a seguinte ementa:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE JULGADA IMPROCEDENTE. TODAVIA, CONSTATADO ABANDONO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS, COM FRUSTRAÇÃO DA FINALIDADE DO PROCEDIMENTO, POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ANÁLISE DA QUESTÃO SOB ENFOQUE CONSTITUCIONAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, EFICIÊNCIA E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. a)– o STJ, no julgamento ao AgRg no REsp 1.566.304/PR (DjE 31/05/16), consignou a inexistência de previsão sobre a prescrição intercorrente no processo administrativo no Decreto nº 20.910/32, a inexistência de disposição legal específica no âmbito do Estado do Paraná e, ainda, a limitação espacial da Lei nº 9.873/99 ao Plano Federal. Nos termos daquele julgado, não é possível, na esfera estadual, o reconhecimento da prescrição intercorrente administrativa por ausência de previsão legal específica, porque caberia a máxima ‘inclusio unius alterius exclusio’, isto é, ‘o que a lei não inclui é porque desejou excluir, não devendo o intérprete inclui-la’. b)– Contudo, ao afastar a tese da prescrição intercorrente estadual e municipal em sede de processo administrativo, o STJ não julgou a questão sob o enfoque constitucional, pois o abandono do processo por mais de 5 anos demonstra de forma inequívoca o desinteresse na apuração e na eventual repressão da suposta irregularidade que deu origem ao procedimento, culminando com desvio de finalidade do processo administrativo e malferimento da segurança jurídica. c)- Assim, configurada essa paralisação indevida, é de se reconhecer a afronta aos princípios da celeridade, da eficiência, da moralidade e da razoável duração do processo, impondo-se a declaração de nulidade do processo Administrativo, por exaurimento de sua utilidade, com a consequente extinção da execução fiscal.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    Emerge do acórdão que ensejou o manejo do apelo extremo que a Corte de origem, à luz dos elementos probatórios constantes dos autos, concluiu que houve abandono do procedimento de sanção ambiental por parte da Administração Pública, e que “não existiu qualquer impulso oficial entre a defesa e remessa ao parecista, transcorrendo-se 05 anos e alguns meses com o processo administrativo totalmente paralisado”. Compreensão diversa demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicada, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Aplicação da Súmula nº 279/STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Colho precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. DEMORA EXCESSIVA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE 1349899 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 09.3.2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-068 DIVULG 06.4.2022 PUBLIC 07.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL. ABANDONO DO PROCESSO, PELA ADMINISTRAÇÃO, POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1285268 AgR, Relator(a): Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 16.11.2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 22.02.2021 PUBLIC 23.02.2021).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora